Tribunal: STF
Processo: ARE 1375292
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PLANO DE SAÚDE. Cirurgia de angioplastia. Negativa de custeio dos stents necessários ao procedimento. Inadmissibilidade. Súmula 93 do TJSP, a dispor que a implantação de stent é ato inerente à cirurgia cardíaca/vascular, sendo abusiva a negativa de sua cobertura, ainda que o contrato seja anterior à Lei n. 9.656/98.Autorização de procedimento cirúrgico que deve logicamente abranger os materiais necessários à sua execução, pena de frustrar a cobertura de moléstia cardíaca, ajustada no contrato. Sentença mantida. Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "O autor é associado do plano de assistência médica da ré desde 30 de setembro de 1.992 (fl. 16).



    Em 06 de dezembro de 2.016 o requerente sofreu um infarto agudo do miocárdio e teve de ser submetido às pressas a um procedimento de angioplastia coronária com implante de dois stents.



    A requerida negou-se a cobrir os stents, de modo que o hospital cobrou diretamente do requerente seu valor, no montante de R$ 10.920,00.



    (...)



    2. Evidente a obrigação da requerida de cobrir os stents.



    Incide a Súmula n o 93 desta Corte, a determinar que “a implantação de 'stent' é ato inerente à cirurgia cardíaca/vascular, sendo abusiva a negativa de sua cobertura, ainda que o contrato seja anterior à Lei n. 9.656/98”.



    Parece claro que se o contrato cobre o tratamento de certa moléstia, deve também cobrir os materiais necessários à terapia. Não fosse assim, a cobertura seria inócua.



    Ademais, a colocação do stent, conforme prescrição médica, serve simultaneamente aos interesses de ambos os contratantes. Ao consumidor, evita o risco de intervenção cirúrgica mais agressiva ou, até mesmo, de morte súbita. Ao fornecedor, evita os custos com cirurgia mais agressiva e internações.



    Note-se que a súmula nº 93 foi publicada em fevereiro de 2.012, quase quatro anos antes do procedimento cirúrgico por que passou o requerente. Causa espécie que a requerida desconheça a orientação jurisprudencial da Corte Paulista pacífica e continue a negar cobertura aos stents.



    (...)



    Acrescente-se que os tribunais controlam de modo severo os limites da cláusula excludente de cobertura de órteses e próteses. Afirmam, por exemplo, que os stents e marcapassos não se encontram abrangidos pela limitação, visto que os mesmos não são próteses e se mostram indispensáveis para evitar a realização de cirurgia mais gravosa economicamente à fornecedora e de risco ao consumidor (TJSP, Apelação Cível com Revisão n. 928.037-0/9 - São Paulo - 28ª Câmara de Direito Privado - Relator: Celso Pimentel - 14.03.06 - V.U.).



    Invocam, mais, o dever de informação clara a respeito do que se considera prótese, pois “é impossível de se exigir do consumidor, homem médio, conhecimento de acepções da expressão prótese fora das definições comuns” (TJSP Agravo de Instrumento n. 411.955-4/4-00 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Privado - Relator: Osni de Souza - 18.10.05 - V.U.; TJSP, Apelação Cível n. 316.864-4/6-00 - São Paulo - 1ªCâmara de Direito Privado - Relator: Elliot Akel - 11.11.03 - V.U.).



    (...)



    Em resumo, não importa a data da celebração do contrato, pois é abusiva a não mais poder a cláusula que cobre a moléstia, mas não o tratamento ou os artefatos indispensáveis à sua cura."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente